Tribunal: TJDFT
Processo: 0744869-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Processo : 0744869-35.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, “até a decisão do mérito, as prestações do Plano Nacional ADS E (EA), id. 173494067, sejam reajustadas em conformidade com os percentuais da ANS, fixando para os meses de junho de 2023 em diante, até o próximo reajuste” (id. 173547576, no Processo de origem de n. 0719294-62.2023.8.07.0020). A agravante alega que o reajuste do plano de saúde não foi eivado de abusividade, visto que a beneficiária teve ciência prévia no momento da contratação. Defende que a agravada não juntou prova de legítima necessidade financeira a atrair o perigo de dano pelo reajuste aplicado. Diz que a contratação do plano em tela se deu na modalidade coletivo por adesão, em que a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, ou seja, não é um plano individual onde a negociação é feita entre o beneficiário e a operadora. Sustenta que “a presunção de legalidade de mencionado reajuste decorre diretamente de entendimento do C. STJ, que recentemente reafirmou a licitude da cláusula de reajuste em razão da sinistralidade”. Argumenta o periculum in mora no risco de irreversibilidade da medida liminar, além de proporcionar lesão a toda coletividade de segurados. Conclui que, “por outro lado, a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado não causará qualquer prejuízo à agravada, uma vez que este poderá continuar gozando de todos os benefícios advindos da custodia prestada pela agravante, bastando para isso que deposite em juízo as quantias devidas até seja o feito extinto por resolução de mérito e cognição exauriente”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 5 anos de idade e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), narrou que a parte ré reajustou excessivamente a prestação do plano de saúde em 66,07%. Nesse contexto, requereu imediata suspensão do reajuste referido e a aplicação provisória do reajuste de 9,63%, utilizando como parâmetro o índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS para o ano em curso. O juízo a quo ressaltou na decisão agravada (id. 173547576 - Pág. 2/3, no processo originário): Mesmo considerando se tratar de plano coletivo de saúde, cujos reajustes não sofrem limitação pela ANS, ainda assim, observo aparente abusividade na prática da parte ré. No ano 2022, o valor das mensalidades foi reajustado de R$ 418,29 para R$ 520,54, conforme o demonstrativo (id. 173494070). Neste junho de 2023 foi aplicado reajuste de 66,07%, majorando a mensalidade para R$ 868,96. [...]. A parte autora, menor de idade, necessita dar continuidade no tratamento de TEA (relatório médico id. 173494071) e os documentos juntados nos ids. 173494068, 173494078 evidenciam as dificuldades da sua família para prosseguir arcando com o reajuste imposto pelas rés. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a alterar o reajuste aplicado à segurada com Transtorno do Espectro Autista. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator